Tribunal: STF
Processo: RE 73370
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
Funcionário público. Enquadramento como Consultor Administrativo, com base na Lei Estadual nº 5772/65, art. 16.
II. Inconstitucionalidade daquele Diploma rejeitada por falta de prova das razoes em que se fundou. 
III. Se a lei estadual (nº 5772/65) é anterior à federal (nº 4769/65) a qual resguardou situações pretéritas, com ela não conflita, no que concerne à competência privativa da União. 
IV. Recurso de ofício. Decisões contra o Estado. Não as pode ampliar a segunda instância, sem recurso voluntário do interessado. Aplicação do art. 822, III, do C.P.C. 
Recurso não conhecido.